Tribunal: TJMT
Processo: 1006375-46.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006375-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), WILLIAM CRISTIAN PINTO RAMOS - CPF: 060.043.031-60 (INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (IMPETRANTE), WILLIAM CRISTIAN PINTO RAMOS - CPF: 060.043.031-60 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEDSON FELIPE TOSSUE RODRIGUES - CPF: 060.042.551-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO FRANCISCO MENDES - CPF: 026.930.241-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006375-46.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR
PACIENTE: WILLIAM CRISTIAN PINTO RAMOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, sob fundamento de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve excesso de prazo na custódia cautelar que enseje a revogação da prisão preventiva e; (ii) é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está amparada em indícios suficientes de autoria e materialidade, em razão da apreensão de 41,16 kg de cocaína, configurando gravidade concreta da conduta.

4. As condições pessoais do custodiado, como residência fixa e trabalho lícito, não afastam o
periculum libertatis
, dada a reincidência e os antecedentes criminais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A existência de antecedentes criminais e a apreensão de elevada quantidade de droga justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 316, § único; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciados nº 6, 25 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006375-46.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR

PACIENTE: WILLIAM CRISTIAN PINTO RAMOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
William Cristian Pinto Ramos
, contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
[art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006].

O impetrante, tal como sustentado em pedido anterior referente ao coacusado Sérgio
[1]
, alega que o custodiado se encontra submetido a constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo da prisão cautelar, que perdura desde 3 de dezembro de 2024.

Aduz que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e proporcionais, especialmente porque
William
possui residência fixa, exerce trabalho lícito e é arrimo de família.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição do claustro por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

As informações da autoridade impetrada foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

[1]
HC nº 1006373-76.2025.8.11.0042.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006375-46.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, Sérgio Francisco Mendes,
William Cristian Pinto Ramos
e Gledson Felipe Tossuê Rodrigues foram presos em flagrante, no dia 3 de dezembro de 2024, por ter, em tese, praticado os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Na audiência de custódia, o juízo plantonista da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT homologou a prisão em flagrante e convolou-a em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, nos seguintes termos:

“(...)
No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar de drogas, bem como pelas declarações colhidas perante a autoridade policial.

Como visto, todos esses fatos coadunados levam a conclusão, ao menos nesse momento de cognição panorâmica, que o flagrado efetivamente praticou o crime de tráfico de drogas.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum libertatis”, consubstanciada na manutenção da ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal, pois caso os indiciados sejam solto, permanecerão a perpetrar o crime de tráfico de entorpecentes, eis que, atualmente o indiciado CLEDSON FELIPE TOSSUE RODRIGUES se encontra em liberdade provisória nos autos n. 1000115-81.2024.8.11.0098 por suposta prática de crime tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), por sua vez, o indiciado SERGIO FRANCISCO MENDES, atualmente possui um executivo de pena por vias de fato de n. 2000117-95.2024.8.11.0013, respondendo, ainda, ação penal n. 1001881- 41.2021.8.11.0013, por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, por fim,
o indicado WILLIAM CRISTIAN PINTO RAMOS, atualmente cumpre pena em regime inicial semiaberto, pelo crime de roubo majorado, nos autos do executivo de pena n. 2000051-

13.2024.8.11.0047
.

Ademais, conforme incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, a expressiva quantidade de drogas enseja garantia da ordem pública para decretação de prisão preventiva.

Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 25:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Assim, ante a análise dos autos, podemos aferir, num juízo de cognição rarefeita, que os flagrados merecem ter as liberdades segregadas como forma de
garantir a ordem pública
e para fins de
assegurar a aplicação da lei penal
.

Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do
art. 313, I e II, do CPP
.

3.
Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c/c arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante de
William Cristian Pinto Ramos, Sergio Francisco Mendes e Cledson Felipe Tossue Rodrigues
, bem como
CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA
, devendo permanecer custodiados até ulterior decisão em contrário
(...)
”.

Ab initio
, esclareço que o impetrante interpôs o HC nº 1006373-76.2025.8.11.0042 em favor do coacusado Sérgio Francisco Mendes, apresentando os mesmos fundamentos ora deduzidos em favor de
William Cristian Pinto Ramos
.

Consoante dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva pressupõe o preenchimento cumulativo dos pressupostos e requisitos legais.

Os pressupostos estão relacionados à materialidade do crime e indícios suficientes de autoria e representam o
fumus comissi delicti
.

Os requisitos, por sua vez, dizem respeito à necessidade da medida para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, caracterizando o
periculum libertatis
.

No que se refere ao
fumus commissi delicti
, conforme indícios constantes nos autos do inquérito policial, o paciente, juntamente com Cledson Felipe Tossue Rodrigues e Sérgio Francisco Mendes, foi abordado por Policiais Rodoviários Federais transportando
40
(quarenta) tabletes de
cocaína
(Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2024.216217-A01), com peso de
41,16 kg
(quarenta e um quilogramas e cento e sessenta gramas).

O
periculum libertatis
resta igualmente evidenciado em relação a
William
, visto que ele atualmente
cumpre pena
em regime inicial
semiaberto
pelo cometimento do crime de
roubo majorado
no PEP nº 2000051-13.2024.8.11.0047.

Ademais, a quantidade e nocividade do entorpecente apreendido evidenciam a
gravidade concreta da conduta delitiva
, o que justifica a adoção da medida extrema para o resguardo da ordem pública, conforme o Enunciado nº 25 da Turma de Câmaras Criminais do TJMT, o qual dispõe que a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Outrossim, a reincidência revela o risco à ordem pública e impede, por conseguinte, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante de sua manifesta insuficiência.

Tal entendimento encontra amparo no Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Ainda que se reconheça que o paciente possui endereço fixo e exerce trabalho lícito, essas circunstâncias pessoais não detêm o condão de, isoladamente, afastar a custódia cautelar, conforme clara diretriz do Enunciado nº 43 da mesma Turma: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

No que tange ao alegado excesso de prazo da prisão cautelar, o impetrante sustenta que
o paciente se encontra preso há aproximadamente 3 meses, sem que tenha sido ofertada denúncia em seu desfavor
.

Em consulta aos autos originários, verifiquei que, em 2 de abril de 2025, o Ministério Público denunciou Cledson Felipe Tossue Rodrigues, Sergio Francisco Mendes e
Willian Cristian Pinto Ramos
como incursos no artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, com as implicações da Lei nº 8.072/90, encontrando-se o feito concluso para decisão de recebimento ou não da exordial.

A despeito do correto apontamento realizado pela defesa, no sentido da demora injustificada do órgão ministerial – aproximadamente 120 dias para o oferecimento da exordial –, inexiste desídia ou omissão a ser atribuída ao juízo de origem, que justifique a pronta concessão da ordem.

Embora tenha havido extrapolação do prazo nonagesimal para reavaliação da segregação cautelar (CPP, artigo 316, parágrafo único), essa circunstância “
não redunda na revogação automática da segregação provisória
”
[1]
, que se pauta na
nocividade
e
quantidade
de entorpecente apreendida [
41,16 kg
de
cocaína
], bem como no fato de o custodiado estar cumprindo pena em regime semiaberto quando, supostamente, incorreu na prática de novos delitos [tráfico de drogas e associação para o tráfico].

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
William Cristian Pinto Ramos
, com recomendação de reexame da necessidade de manutenção da segregação cautelar em virtude do tempo decorrido (CPP, artigo 316
,
parágrafo único).

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no HC 855575 / PR. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. 6ª Turma. Julgado em: 4/12/2023. DJe: 06/12/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025